Tribunal: TJSP
Processo: 1501842-18.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Ameaça – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Dicção do disposto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e art. 147 c.c. art. 69, CP – Insurgência da ré – Regime inicial fechado que fica mantido – Crime que adquiriu especial gravidade, não propriamente pela qualidade e quantidade das drogas que a ré levava no

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Ameaça – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Dicção do disposto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e art. 147 c.c. art. 69, CP – Insurgência da ré – Regime inicial fechado que fica mantido – Crime que adquiriu especial gravidade, não propriamente pela qualidade e quantidade das drogas que a ré levava no interior da vagina, mas sim pelo fato de fazê-lo em burla ao sistema de vigilância prisional - Reincidência específica e circunstâncias concretas em que cometido o tráfico de entorpecentes, que impedem a fixação inicial do regime semiaberto – Pleito de detração penal que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais – Inexistência de inconstitucionalidade na imposição da pena de multa – Legislador que tratou com severidade o tráfico diante de sua extrema gravidade – Prisão cautelar que foi mantida de forma fundamentada – Prisão em flagrante devidamente convertida em prisão preventiva - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501842-18.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante LETICIA
OLINDA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-18.2019.8.26.0537 -Voto no 1.557
2
Apelação Criminal no 1501842-18.2019.8.26.0537
Apelante(s): Letícia Olinda Pereira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Juiz: Maria da Conceição Pinto Vendeiro
Voto no 1.557
Ação Penal
Tráfico de Drogas c.c. Ameaça
Sentença
condenatória Apreensão de maconha e cocaína Dicção do
disposto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006
e art. 147 c.c. art. 69, CP Insurgência da ré Regime inicial
fechado que fica mantido Crime que adquiriu especial gravidade,
não propriamente pela qualidade e quantidade das drogas que a ré
levava no interior da vagina, mas sim pelo fato de fazê-lo em burla
ao sistema de vigilância prisional - Reincidência específica e
circunstâncias concretas em que cometido o tráfico de
entorpecentes, que impedem a fixação inicial do regime
semiaberto Pleito de detração penal que deverá ser formulado
perante o Juízo das Execuções Criminais
Inexistência de
inconstitucionalidade na imposição da pena de multa Legislador
que tratou com severidade o tráfico diante de sua extrema
gravidade
Prisão cautelar que foi mantida de forma
fundamentada Prisão em flagrante devidamente convertida em
prisão preventiva - Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 214 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar a ré Letícia Olinda Pereira, nos art. 33, “caput” c.c.
o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e art. 147 c.c. art. 69, CP, à pena de 06 anos, 09 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, no
valor unitário mínimo e, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, no regime inicial
semiaberto.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 228/235) buscando a
reforma do r. decisório, a fim de que seja determinada sua imediata soltura, ante a ausência
de fundamentação legal da sua prisão cautelar. Postula o estabelecimento do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, a aplicação da detração penal e, ainda, o
afastamento da pena de multa diante de sua inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-18.2019.8.26.0537 -Voto no 1.557
3
Contrarrazões (fls. 240/254).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso da ré (fls. 268/275).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no dia 31/08/2019, às 12:40 horas,
no interior do Centro de Detenção Provisória, situado na Rua Caramuru no 1.255, Comarca
de Diadema-SP, a acusada adquiriu, trazia consigo, transportava e guardava, 01 invólucro
de cocaína, com peso líquido de 72,16 gramas e 01 invólucro de maconha, com peso
líquido de 9,66 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo apurado, na data dos fatos, a denunciada se dirigiu
ao Centro de Detenção com o intuito de visitar o preso Emerson Pereira Lima. Durante o
procedimento de revista, a acusada submeteu-se ao aparelho scanner, cuja imagem revelou
a existência de um objeto em sua genitália. A ré negou o fato e assinou uma declaração
para que fosse encaminhada ao ambulatório médico para análise.
A acusada retirou o objeto que estava no interior de sua
vagina e colocou debaixo do braço. Ao passar novamente pelo scanner, foi constatada a
existência do objeto, que foi apreendido em poder da ré, tratando-se dos entorpecentes
mencionados.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de temo e
local, a acusada ameaçou a agente penitenciária Gislene Duarte Ferreira, por palavra e
gesto, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que morava perto de sua casa e que “isto
não vai ficar assim”.
A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de constatação (fls. 19/21 e 31/33),
bem como do laudo de exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de cocaína
e maconha, substâncias constantes das Listas das Substâncias Entorpecentes da Portaria
SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 99/102)
A autoria também restou demonstrada, conforme se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-18.2019.8.26.0537 -Voto no 1.557
4
dos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária.
Colocado isso, no que tange ao recurso interposto pela ré,
cumpre salientar que, nos moldes do disposto no art. 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância aos
critérios previstos no art. 59 deste Código.
Assim as circunstâncias elencadas no art. 59, CP, se revelam
muito desfavoráveis à acusada, o que obsta que se ela seja beneficiada com o regime mais
brando de cumprimento de pena.
Anote-se que o regime fechado está sendo estabelecido em
razão da reincidência da ré, bem como das circunstâncias concretas em que cometido o
tráfico de entorpecentes, pois considerado crime grave e apto a causar abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante atinge um número excessivo de pessoas, as quais
acabam se envolvendo em outros crimes.
Ora, o crime adquiriu especial gravidade, não propriamente
pela qualidade e quantidade das drogas que a ré levava no interior da vagina, mas sim pelo
fato de fazê-lo em burla ao sistema de vigilância prisional. Além disso, a ré é reincidente
específica, pois foi condenada pela prática de outro crime de tráfico de drogas (fls.
103/104) e tampouco comprovou ocupação lícita, o que evidencia o exercício da
traficância como meio de vida.
Assim, a conduta reiteradamente delinquente da acusada, bem
como as circunstâncias e consequências do delito, já que as drogas seriam disseminadas no
interior do sistema prisional, fomentando a prática de infrações penais e a segurança
interna, minando, para além da saúde dos internos, a terapêutica penal.
Portanto, com sua conduta, a ré atuou em desfavor da
segurança e disciplina que são indispensáveis à terapêutica penal, de modo que a ela nem
se justifica a imposição do regime semiaberto.
Pertinente ao caso o seguinte julgado “Consigne-se, portanto,
que o regime inicial fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção” (TJSP, Apelação no
1500148-48.2018.8.26.0537, Rel. Luis Arruda, 13a Câmara de Direito Criminal, julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-18.2019.8.26.0537 -Voto no 1.557
5
17/06/2020).
Com relação à multa imposta descabe o pleito de redução ou
exclusão da multa, na medida em que é imposta a todos os que infringem a lei, não
somente à acusada.
Acerca da questão posta, no trecho do v. aresto proferido pelo
ínclito Des. César Augusto Andrade de Castro constou expressamente que “No momento
do cálculo da pena, deve o julgador observar as especificidades do caso concreto, bem
como a personalidade do agente, procedendo da forma determinada no artigo 68 do
Código Penal, como forma de garantir que a pena aplicada seja adequada às hipóteses
verificadas, em estrita observância aos princípios constitucionais invocados. Por outro
lado, eventual impossibilidade de seu pagamento por motivo de insolvência deverá ser
analisada, inicialmente, pelo juízo da execução (artigos 50 e 51 do Código Penal e artigos
168 e 169 da Lei de Execução Penal)” (Apelação no 0000480-77.2017.8.26.0617).
Ademais, não há inconstitucionalidade na imposição da pena
de multa, tendo em vista que sua previsão visa dar maior efeito intimidativo, já que trata de
delito de extrema gravidade.
Acrescente-se que o legislador tratou de forma mais rígida a
fixação dos limites mínimo e máximo da multa prevista na Lei no 11.343/2006, levando-se
em conta, também, a inegável rentabilidade do comércio de entorpecentes.
Nesse
sentido: “No que concerne à pena de multa, não obstante os argumentos da Defensoria
Pública, tenho que o dispositivo afeto à sanção pecuniária não é inconstitucional. Com
efeito, optou o legislador por reprimir de maneira mais severa a prática do tráfico de
drogas, delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo e que assola a sociedade,
comprometendo o desenvolvimento sadio, principalmente dos jovens, indivíduos em
formação e, por isso, reconhecidamente mais vulneráveis à ação dos traficantes. A pena
pecuniária, inegavelmente elevada, atende ao comando constitucional que diferenciou o
crime de tráfico de drogas dos demais delitos não equiparados aos hediondos, daí porque,
tem-se como insustentável a tese de desproporcionalidade aventada. Por outro lado,
forçoso concluir que a multa em patamar elevado, estabelecida pelo legislador, tem a
finalidade profícua de desestruturar financeiramente o traficante indivíduo que,
notoriamente, movimenta vultosas quantias em dinheiro evitando, assim, a formação de
capital circulante e inviabilizando a reiteração criminosa” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-18.2019.8.26.0537 -Voto no 1.557
6
0007575-45.2015.8.26.0451, 10a Câmara, Rel. Rachid Vaz de Almeida).
Quanto à aplicação da detração penal (art. 387, parágrafo 2o,
CPP), de se consignar que o cômputo do tempo de prisão provisória não enseja a imediata
progressão de regime, pois tal pretensão deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
criminais, onde as condições objetivas e subjetivas da ré e seu merecimento para a
progressão poderão ser aferidos com segurança, nos moldes do art. 66, III, 'c', da Lei de
Execução Penal.
Por fim, o pedido de soltura imediata da recorrente não
possui amparo, tendo em vista que a r. sentença justificou a vedação ao recurso em
liberdade, bem como a necessidade de manutenção da custódia diante da presença dos
requisitos da prisão preventiva, por se tratar de crime de extrema gravidade e por ser a
prisão necessária para obstar o cometimento de novos delitos de gravidade.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR